Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-77.2021.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 545.219.471-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001185-77.2021.8.11.0086

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

JOÃO DA SILVA SOBRINHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PROGRESSÃO DE CARREIRA - POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENTENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para determinar que a parte ré implemente o direito à promoção da parte autora a graduação de Subtenente PMMT, pelo critério de requerimento, a contar da data de preenchimento dos requisitos e condições legais, bem como determinar sua transferência para a inatividade, por meio da reserva remunerada. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento em favor da parte requerente dos subsídios preteridos para o posto de Subtenente PMMT, a contar da data de preenchimento dos requisitos e condições legais, garantindo o recebimento dos subsídios de forma integral, de acordo com o posto para qual foi graduado.

2.

Em suas razões recursais sustenta que embora conste na lei estadual os requisitos para a promoção por requerimento, estes estão confrontando com a legislação federal, pois esta não permite que o militar seja promovido quando da passagem para a reserva remunerada, não podendo a legislação estadual se sobrepor a norma federal. Aduz ainda a necessidade de contenção de despesas públicas ante a situação orçamentária e financeira do Estado e a inexistência de pagamento de diferenças de subsídio. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

3.

Se comprovado nos autos que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento mediante transferência para a reserva, bem como que Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), reconheceu o direito do Reclamante à mencionada promoção, incluindo seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2020, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT nº 2377 de 27 de Fevereiro de 2020, todavia, até o ajuizamento da ação no ano de 2021 não havia sido efetivada a sua promoção, faz jus ao recebimento dos valores retroativos.

4.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o reclamante cumpriu com todos os requisitos restabelecidos pelos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP/PMMT), presidida pelo Comandante da Instituição, conforme anexo a exordial.

5.

No caso concreto, o reclamante logrou êxito em demonstrar que a partir de fevereiro de 2020 passou a reunir todos os requisitos necessários para requerer a promoção por requerimento, nos termos da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014, tendo apresentado ao Sr. Comandante Geral da PMMT o requerimento administrativo solicitando a tomada das providências preliminares, no que tange à fase atribuída à PMMT, quanto a sua promoção na modalidade requerimento, ao posto de Segundo Tenente, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT, o qual foi deferido.

6.

Quanto à alegação do recorrente de que o militar não poderá ser promovido quando da passagem para a reserva remunerada, entendo que a Administração Pública já reconheceu o direito do recorrido à promoção por requerimento e da consequente transferência à reserva remunerada, conforme se observa do Boletim Reservado nº 2377 de 27 de fevereiro de 2020, no entanto, não efetivou o ato.

7.

Ademais, imperioso registrar que, conforme se consta do artigo 29 da Lei Complementar nº 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese, deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

8.

Sem parecer escrito do Ministério Público, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022